Tribunal: TJDFT
Processo: 0714008-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714008-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento formulado pela apelante, GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A, por meio do qual pretende a retirada de pauta de julgamento a ser realizado em sessão de videoconferência e posterior inclusão em pauta de sessão de julgamento presencial (ID Num. 54112946). Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante requer a retirada de pauta de sessão de videoconferência, já designada para 13/12/2023, e futura inclusão em pauta de sessão presencial da Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Todavia, no petitório ofertado pelo ilustre causídico da impetrante/apelante, não se extrai justificativa plausível para que o requerimento seja deferido. Afinal, o apelante nada declina acerca de motivos para reinclusão em pauta futura ou acerca de eventuais prejuízos que poderia experimentar com a manutenção do recurso em pauta de sessão por videoconferência. Registre-se que, conforme consta à certidão de ID Num. 53199272, o presente apelo foi pautado, originalmente, em sessão de julgamento virtual, fato contra o qual a apelante se insurgiu. Dessa forma, o presente recurso foi incluído em pauta de julgamento por videoconferência, nos termos da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste Eg. Tribunal de Justiça, in verbis (ID Num. 53750097): Art. 2o As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência. (...). §2o Os procedimentos das audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência, observadas as condicionantes técnicoinformáticas, serão idênticos aos das sessões presenciais, observando-se o disposto na legislação processual, especialmente quanto aos seguintes aspectos: I - intimação de partes, testemunhas, Advogados, Procuradores do Distrito Federal, Defensores Públicos e membros do Ministério Público; II - publicação e comunicação de atos processuais; III - elaboração de certidões e atas das sessões de julgamento; IV - publicação de acórdãos; e V - movimentação processual. (...). Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. (...). Feito esse movimento, o apelante formula, agora, novo pedido de retirada de pauta, pleiteando nova inclusão em sessão de julgamento presencial. Ocorre que, como já antecipado, não se extraem, da petição ofertada, razões que justifiquem a nova remarcação do julgamento do presente recurso, não tendo o ilustre causídico apontado mínimos prejuízos a serem gerados pela manutenção do feito em pauta de sessão por videoconferência. Cumpre consignar que, em contrapartida, a manutenção do recurso na pauta a ser apreciada pelo Colegiado na data de 13/12/2022 se mostra benéfica e vantajosa a todos os envolvidos (art. 6o, Código de Processo Civil), uma vez que respeita o Princípio da Duração Razoável do Processo – sem mais postergações relativas ao julgamento –; e, principalmente, apresenta-se como alternativa mais célere, viável e menos dispendiosa ao ilustre causídico da recorrente, dado que este, ao que consta nos autos, reside em outra cidade (Belo Horizonte-MG). Posto isso, INDEFIRO o pedido retro da parte apelante (ID Num. 54112946), mantendo-se o julgamento do presente feito por meio de sessão de videoconferência. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 11 de dezembro de 2023 18:32:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora